Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713009-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA, LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, UEMERSON LAMONIER ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ela interposto, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo autor no ID 33713398. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora